Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702674-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LILIANE PEREIRA DE ARAÚJO RECORRIDO: ARI FERREIRA DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA. DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PARTE. AGRAVOS DESPROVIDOS. 1. Não cabe ao Judiciário substituir a parte em seu ônus, não se admitido movimentar a máquina judiciária quando o próprio devedor se mantém inerte acerca da penhora em sua conta corrente, devendo se observar que a execução deve levar à satisfação do crédito perseguido. 2. A Terceira Turma Cível, excepcionalmente, em caso de pessoa ausente, representada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de ausentes, já admitiu a expedição de ofício, a fim de que seja viabilizada a defesa da pessoa Executada, desde que evidenciado que a Defensoria empreendeu esforços para realizar a diligência, mas não obteve êxito. 3. Não ficou evidenciado o empreendimento de esforços pela Defensoria Pública, a fim de realizar a diligência, bem como não foi demonstrado o insucesso de medidas empreendidas nesse sentido perante a Caixa Econômica. 4. Se a parte Executada, mesmo após o bloqueio de valores em sua conta corrente, e o órgão de defesa, deixam de empreender esforços para demonstrar a impenhorabilidade do montante constrito, não cabe ao Judiciário realizar diligências em prol do devedor em procedimento de execução destinado a satisfação do crédito reclamado. 5. Agravos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 6o, 7o, 8o, 72 inciso II, segunda parte, e parágrafo único, e artigo 833, incisos IV e X, todos do Código de Processo Civil, 4o, inciso XVI, da Lei Complementar 80/1994, bem como 1o, caput, e § 4o da Lei Complementar 105/2001, sustentando ofensa aos princípios do acesso à Justiça, da cooperação entre as Instituições integrantes do sistema Judicial, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que o acórdão recorrido não deveria ter indeferido o pedido da Curadoria de expedição de ofício aos bancos para o devido esclarecimento sobre a natureza da conta bancária bloqueada, porque a Curadoria não tem a possibilidade de obtê-lo em face do sigilo dos dados bancários, o qual apenas poderia ter sido efetivado por ordem judicial. Articula ser imprescindível tomar ciência dos valores bloqueados judicialmente, porque, caso seja oriundo de conta poupança, tais montantes seriam considerados impenhoráveis até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos e, caso se trate de depósitos referentes a créditos de natureza salarial, também seriam impenhoráveis nos termos da lei de regência, o que somente pode ser esclarecido com a devida expedição de ofício aos bancos, a fim de que informem a natureza da conta bancária bloqueada nos autos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque o recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 6o, 7o, 8o, 72 inciso II, segunda parte, e parágrafo único, e artigo 833, incisos IV e X, todos do Código de Processo Civil, 4o, inciso XVI, da Lei Complementar 80/1994, bem como 1o, caput, e § 4o da Lei Complementar 105/2001, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018, e o AgInt no TP 1.960/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/10/2019. No mesmo sentido: PET 13.292/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027